Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731940-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROMERIO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L.S.F, representada pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum no 0713213-05.2024.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 203801315 dos autos originais): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que a parte autora demonstrou ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Portanto, intime-se a parte autora para realizar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, aguarde-se decisão a ser proferida no agravo de instrumento no 0727174-34.2024.8.07.0000, acerca da atribuição de efeito suspensivo”. Em suas razões recursais (ID 62396589), afirma que tem onze anos e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Menciona que o plano de saúde se nega a fornecer o tratamento adequado à agravante. Defende que é menor de idade e não possui rendimentos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante comprovou que é menor de idade, sendo diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, a agravante não aufere renda e depende exclusivamente do genitor para manter a sua própria sobrevivência. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que a renda a ser avaliada é do titular da ação judicial, não sendo possível perquirir os rendimentos do genitor, que é terceiro no referido processo. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. O agravante reclama direito próprio, ainda que representado por sua mãe. Recai, portanto, sobre o menor a apreciação da condição econômica. 4. Uma vez que a incapacidade econômica do menor de idade é presumida e diante a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, com fulcro no §2o do art. 99 do CPC, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1799812, 07335142820238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REPRESENTANTE LEGAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA IRRELEVANTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A autora/apelante, menor, 03 anos de idade (data de nascimento: 07.10.2019 - ID 49051325), representada por seu genitor, tem em seu favor a presunção de sua "notória incapacidade econômica", tudo conforme bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.807.216-SP: "5. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório" . 2. Por fim e nos termos do que definido pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.807.216-SP,"7. O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1775328, 07065061620238070020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também restou comprovado, pois o processo poderá ser extinto, caso a liminar não seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora